Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-53.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005383-53.2000.8.11.0041
Recorrente: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrido: BANCO ECONÔMICO S. A. – EM LIQUIDAÇÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA (id 52414952) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36532962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGANTE QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NÃO IMPUGNOU DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 2.170-36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE –LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – VALIDADE – ÍNDICE EXPRESSAMENTE CONTRATO – REVISÃO DE ENCARGO EXIGIDO NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito. 2. Resta precluso o direito de produção de prova na hipótese em que a parte interessada não impugnou decisão que dispensou a dilação probatória. 3. O conceito de decisão fundamentada não exige a manifestação sobre todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos que possam a vir influenciar na solução da lide. 4. “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (STJ - AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018). 5. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula no 539 do STJ. 6. Não representa abusividade a simples previsão de taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, exceto se demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 7. É admitida a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (STJ, Súmula no 30), com juros remuneratórios (STJ, Súmula no 296), com juros moratórios nem com multa contratual. 8. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista (STJ, Súmula no 285). 9. A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada (STJ, Súmula no 295).” (TJMT, RAC 0005383-53.2000.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41023456 foram rejeitados, conforme acórdão id 49090479, que aplicou a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC ao considerar que o recurso foi protelatório.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os seguintes dispositivos:
“(i) o art. 489, §1o, incisos IV e V e artigo 1.022, incisos I e II, Parágrafo Único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, vez que perduram a omissão, obscuridade e contradição arguidas nos Embargos de Declaração interposto em face do v. Acórdão;
(ii) o artigo 489, §1o, inciso IV e artigo 1.022, inciso II, Parágrafo Único, inciso II, todos do CPC, violação/negativa de vigência aos arts. 188 e 277, ambos do CPC; o que viola o Princípio da Instrumentalidade das Formas e o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, insculpidos no art. 5°, LIV e LV, CF/88, ao passo que omitiu-se em não valorar adequadamente e por completo os atos processuais praticados e as provas careadas aos autos, quanto a alegação de nulidade da sentença/acórdão por Cerceamento de Defesa – error in procedendo;
(iii) afronta ao artigo 489, inciso II, § 1o, incisos II e IV, ao artigo 1.013, § 3o, inciso IV, amos do CPC/15; violação ao Princípio da Motivação posto no art. 93, inciso IX, CF/88; violação ao Princípio do Devido Processo Legal estampado no artigo 5o, inciso LIV, da CF/88.
(iv) o art. 1.026, §2o, do CPC e do art. 489 do mesmo diploma legal, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação de enriquecimento sem causa, inviabilizando à ora recorrente a garantia constitucional ínsita no art. 5, XXXV, da Carta Magna; vez que se constata que a Recorrente não pretendeu distorcer fatos e que os embargos declaratórios opostos na Corte local objetivou prequestionar teses para a interposição do recurso especial, motivos pelos quais deve ser afastada a multa processual em questão – incidência à hipótese a Súmula no 98/STJ; e,”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)142. É imperativo que ao presente recurso seja atribuído o efeito suspensivo, impedindo que a decisão ora recorrida produza efeitos imediatos, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais (art. 5o, LIV e LV, CRFB), bem como à jurisprudência firmada no E. Superior Tribunal de Justiça citado neste recurso.
143. Referido Acórdão, não pode surtir qualquer efeito antes da resolução do mérito do presente recurso especial, sob pena de lesão irreparável à recorrente, conforme autoriza o arts. 995, § único e 1.029, §5o, ambos do Código de Processo Civil.
144. Assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, é imperioso que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão, impedindo assim a retomada do trâmite da ação de execução, o que poderá ocasionar à ora Recorrente graves prejuízos patrimoniais.
145. A Recorrente satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, quais sejam o periculum in mora e probabilidade de provimento do recurso.
146. Frise-se que, caso não seja concedida a tutela, a Recorrente poderá sofrer graves prejuízos com os efeitos do v. Acórdão pois, uma vez realizada retomado o trâmite processual da lide executiva, pode ocorrer penhora on-line ou qualquer outro tipo de expropriação contra a ora Recorrente, cujo direito está amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico, vista as nulidades arguidas no presente recurso.
147. Já a fumaça do bom direito resta sobejamente provada em no dispositivo citado no presente recurso, bem como pelo entendimento jurisprudencial já sedimentado em nosso ordenamento jurídico.
148. Resta ainda mais comprovado o pericuum in mora no presente caso, uma vez que o Tribunal a quo, após interposição de embargos de declaração, impôs multa à ora Recorrente por entende tais embargos como meramente protelatórios.
149. Ocorre, como acima já argumentado, o acórdão recorrido omitiu-se com relação à necessária fundamentação do decisum, seja quanto ao alegado caráter manifestamente protelatório do recurso, seja quanto à gradação da multa imposta, como impõe a norma de regência.
150. Por outro lado, ressalta-se que o reerido embargos de declaração teve cunho também de prequestionamento – Súmula 98/STJ – objetivando auferir a admissibilidade do recurso especial.
151. Ademais, a decisão, nos moldes como foi proferida, não encontra suporte legal, afrontando literalmente o devido processo legal constitucional.
152. Assim, verifica-se como razoável a concessão de tutela provisória visando a suspensão dos efeitos do v. acórdão objurgado até o julgamento final desta lide, uma vez presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
153. Desta forma, é imperativa a concessão de medida liminar para imprimir o efeito SUSPENSIVO ao presente Recurso Especial para impedir que o v. Acórdão surta efeito imediato, obstando o prosseguimento da lide executiva em desfavor da ora Recorrente no juízo de piso, até a decisão do mérito do presente recurso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52592973 e 52669486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora.
Embora tenha mencionado que exista risco de uma execução neste momento, inexistem provas neste sentido, até porque houve o parcial provimento do recurso, havendo a necessidade de confecção de novos cálculos para que seja possível a continuidade da execução.
Ou seja, existe a alegação, mas sem qualquer notícia de eventual cumprimento provisório da sentença.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que apontou a violação a dispositivo Constitucionais nos autos do Recurso Especial, mas tal via é inadequada para tanto, o que afasta a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi